Tribunal: STF
Processo: ARE 1589938
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTE PÚBLICO – MUNICÍPIO DE IPATINGA – CONSTRANGIMENTO E INTIMIDAÇÃO – PETIÇÃO INICIAL – IMPUTAÇÃO – ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.º 8.429/1992 – REVOGAÇÃO DA NORMA TIPO – PRÁTICA DO ATO SOB A VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 14.230/2021 –ATIPICIDADE – ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 843.989/PR (TEMA N.º 1.199) – INCONSTITUCIONALIDADE – REJEIÇÃO – APELO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - A Lei Federal n.º 14.230/2021, ao reformar o regime processual da ação por atos de improbidade administrativa, previu, expressamente, a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais atraiu a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica e da taxatividade, como forma de garantia do devido processo legal sancionatório, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 1.199). - Verificada a manifesta inexistência de ato de improbidade praticado pelo Requerido, em decorrência da revogação do tipo ímprobo indicado na Petição Inicial, deve ser mantido o indeferimento da peça de ingresso, nos termos do artigo 17, § 6.º-B, da Lei Federal n.º 8.429/92, incluído pela Lei Federal n.º 14.230/2021” (e-doc. 33)

Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos (e-doc. 48).
Houve a interposição de novo recurso aclaratório, o quela também foi rejeitado (fl. 60).
Alega o recorrente violação do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese firmada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que deflagrou acão de improbidade administrativa contra Quênio Mário de Assis, pela suposta prática do ato previsto no art. 11, caput e inciso I, da Lei n.º 8.429/92, todavia, "a sentença rejeitou a inicial, por atipicidade da conduta com a superveniência da Lei n.º 14.230/2021" (e-doc. 71, p. 2). 
Pondera que a "aplicação retroativa do Tema 1199 se restringe às hipóteses de culpa", de maneira que o próprio "STF [já] cassou acórdão do TJMG em que se admitiu a retroatividade do art. 11 da LIA" (e-doc. 71, p. 5-6).
Aduz que o acórdão hostilizado destoa do Tema nº 1.119 da repercussão geral, tendo em vista que a conduta imputada "ao agente público recorrido da ação de improbidade administrativa é tipificada como crimes (art. 232 do ECA  e arts. 215-A e 216-A do Código Penal)", de forma que "ainda que não sejam objeto de tipificação específica no âmbito do direito administrativo sancionador, são aptas a configurar atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei n.º 8.429/92, art. 11)" (e-doc. 71, p. 7).
Defende que “o art. 11, caput, da Lei n.º 8.429/92 deve ser interpretado conforme à Constituição, para que a conduta típica praticada pelo sujeito ativo da ação de improbidade na origem (crime contra a liberdade sexual) seja compreendida também como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, sob pena de validar-se decisão política incoerente com o ordenamento infraconstitucional – por contradição com os princípios da subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal – e constitucional – por violação à norma do art. 37, § 4º, da CF” (e-doc. 71, p. 9).
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “a conduta dolosa do sujeito ativo tipificada criminalmente constitui também ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, mesmo que não produza danos ao erário ou enriquecimento ilícito dos agentes públicos” (e-doc. 71, p. 13).
Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor de Quênio Mário de Assis, objetivando a condenação do réu pela prática de ato de improbidade administrativa supostamente previsto no art. 11, caput e inciso I, da Lei n° 8.429/1992 (e-doc. 12, p. 3). 
O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência sob os seguintes fundamentos:

“Sustenta o Ministério Público que, foi apurado pelo inquérito civil de nº 0313.22.000248-6 que o suplicado, durante o exercício da função e na qualidade de servidor publico, passou as mãos nas pernas da estagiaria do SAMU, no intuito de satisfazer a lascívia própria. Aduz que o demandado constrangeu e intimidou a vítima proferindo os dizeres 'ela é toda rosadinha', 'então é zero quilômetro'. Sustenta que o suplicado é recorrente na prática de importunação sexual. Conclui que, diante das condutas apuradas o suplicado deve responder pela prática de crime, em violação ao art. 11, inciso I da Lei 8429/92.
Diante da alteração proveniente da Lei 14.230/2021, o Ministério Público foi intimado a manifestar acerca do dolo, bem como da individualização da conduta de acordo com a alteração legislativa. 
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugnou pela irretroativadade da lei 14.230/2021, a declaração de inconstitucionalidade da nova lei e reiterou as razões para recebimento da petição inicial (Id. 8854003003).
[...]
No caso em espeque, a ação foi proposta após a alteração legislativa da Lei 14.230/2021. Da análise da petição inicial é possível vislumbrar que o Ministério Público pleiteia a condenação do suplicado nos termos do art. 11 caput e inciso I, da Lei 8429/92. 
Para tanto, sustenta que a conduta do servidor enquadra-se no art. 11 caput e inciso I e que deve este ser considerado, porquanto há inconstitucionalidade da Lei.
[...]
Em segundo lugar, é de basilar importância trazer à baila as teses já firmadas, em sede de repercussão geral, pelo Pretório Excelso sobre o tema improbidade administrativa, sob a égide da nova lei (14.230/2021), as quais veja-se: 
1) É necessário a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;
2) A norma benéfica da Lei n. 14.230/2021 revogação (sic) da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 
Feito o reparo quanto a decisão do Supremo e, considerando que a novel legislação revogou o indigitado inciso I do art. 11 da lei n. 8.429/92, percebe-se que restou atípica a conduta do demandado, porquanto não há mais subsunção do fato à norma, não encontrando amparo legal a pretensão autoral. 
Ressalta-se, também, que, o autor, quando intimado a se manifestar sobre as implicações da nova lei (id: 8854003003), não se desincumbiu de demonstrar a tipificação correta da conduta do autor, imprescindível para a caracterização do ato de improbidade administrativa, conforme art. 1º, §§ 1º e 3º da Lei n. 8.429/92.
[...]
Neste viés, não obstante os fatos descritos no inquérito civil serem passíveis de sancionamento em relação às outras áreas do direito, de rigor concluir que, à luz da novel Lei de Improbidade Administrativa, a conduta imputada ao réu passou a ser atípica.” (e-doc. 12)

O Tribunal de origem, em sede de apelação interposta pelo MPMG, manteve a sentença de improcedência de primeiro grau. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“No mérito, entendo não merecer provimento o inconformismo. 
Conforme relatado, a matéria devolvida a este Tribunal recai sobre a alegada configuração do ato de improbidade administrativa, tendo por objeto alegado ato atentatório aos princípios da Administração Pública, capitulados no artigo 11, inciso I, da Lei Federal n.º 8.429/92, consistente na prática, pelo Requerido, de constrangimento e intimidação de estagiária de Medicina, no interior do SAMU, tocando-lhe partes do corpo como braço e pernas e proferindo dizeres indecorosos, na condição de ocupante do cargo público de Técnico de Enfermagem, no exercício de suas atribuições. 
A sentença, como antes relatado, rejeitou liminarmente a Petição Inicial e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 17, § 6.º-B, da Lei Federal n.º 8.429/1992, sob o fundamento de que a revogação do artigo 11, inciso I, da Lei Federal n.º 8.429/92, pela Lei Federal n.º 14.230/2021, deu ensejo à impossibilidade de enquadramento da conduta apontada na Petição Inicial no tipo ímprobo invocado pelo Autor. 
Antes do exame das questões de mérito, do tipo caracterizador do ato infracional – é necessário registrar que o artigo 1.º da Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, prevê, in verbis:
[...]
Como visto, a novel legislação, por força do referido artigo 1.º, §§ 2.º e 4.º, da LIA, além de passar a exigir a vontade livre e consciente do agente de praticar o ato descrito como ímprobo, promoveu o expresso estreitamento entre o Direito Penal e o regime jurídico sancionatório dos atos de improbidade administrativa, invocando a noção normativa de Direito Administrativo Sancionador para atrair àquele regime a incidência dos garantias constitucionais essenciais ao Direito Penal, dentre elas a retroatividade da lei mais benéfica, a taxatividade e a tipicidade das condutas. 
Aplicar-se-ão, portanto, ao presente caso, retroativamente, as disposições mais favoráveis à parte Requerida, observando-se, também, a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 843.989/PR (Tema n.º 1.199), no seguinte sentido: 
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (ARE n.º 843.989/PR, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-251. Divulgação: 09.12.2022. Publicação: 12.12.2022) – Destaques não originais;
Adentrando o mérito do Recurso, tem-se que no caso em discussão a conduta descrita na peça de ingresso encontra-se, segundo o Autor, capitulada no artigo 11, inciso I, da Lei n.º 8.429/92. 
Conforme afirmado pelo douto Juízo ‘a quo’, este último dispositivo legal, com o advento da Lei n.º 14.230/2021, foi revogado. 
A propósito da aplicação retroativa da norma de Direito Administrativo Sancionador mais benéfica, no tocante à revogação do fato típico, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu no ARE 803568 AgRsegundo-EDv-ED, julgado em 22.08.2023:
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. [...].'
Destarte, com a revogação da infração imputada ao Demandado e em virtude do caráter típico fechado do artigo 11 da LIA, não há como subsistir reprimenda nela fundada, por ausência de subsunção da conduta do agente à previsão normativa específica, não sendo importante, por essa razão, o fato de ser ela dolosa ou culposa.
[...]
Consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 843.989/PR (Tema n.º 1.199), a abolição de um tipo ímprobo, não é somente possível, mas, em caso de ser benéfica ao Requerido, retroage, no âmbito do Direito Administrativo sancionador. 
E assim porque, a alteração legislativa que tornou taxativas as condutas de improbidade administrativas previstas no artigo 11 da LIA tem por finalidade a garantia do devido processo legal, previamente à aplicação de penalidade com natureza de Direito Administrativo Sancionador.
Ao alterar o caput do artigo 11 da LIA e revogar o seu inciso I, a Lei Federal n.º 14.230/2021 extinguiu um tipo ímprobo excessivamente aberto, cuja redação era 'praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência'.
Cuidou, assim, a Novel Legislação de fazer com que, nas Ações de Improbidade, fosse observada a tipicidade da conduta Ímproba, obrigando a definição clara, na Lei, dos atos violadores da moralidade e dos elementos caracterizadores daquela violação, o que não significa redução da proteção constitucional à moralidade e à probidade administrativa, mas adequação da Lei à sistemática do Direito Administrativo Sancionador. 
Por fim, nem se sustente que a sentença viola o princípio 'in dubio pro societate', uma vez que, diante da referida revogação do artigo 11, inciso I, da LIA, verificou-se a manifesta inexistência de ato ímprobo, na forma como imputado ao Réu.”

Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do  Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quando não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 
É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:

“Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 
Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 
Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 
Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).

Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).

“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência, - com a ressalva de meu posicionamento pessoal -, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).

Nesse contexto, fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 
O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela que o acórdão recorrido não merece reparos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente